Tribunal: TJSP
Processo: 2278524-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMISSÃO NA POSSE – DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2278524-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante PB
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EIRELI - ME, são agravados MARIA
GONÇALVES EL KASSIS, FARID CALID EL KASSIS (HERDEIRO), ELMAZ
WASTINE EL KASSIS (HERDEIRO), POLIANA APARECIDA DA SILVA EL
KASSIS (HERDEIRO), CALID EL KASSIS e CALID EL CASSIS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278524-32.2019.8.26.0000 - Cerqueira César - VOTO no 24938 - LPF
2/4
VOTO No 24938
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278524-32.2019.8.26.0000
COMARCA: Cerqueira César
AGRAVANTE: PB Produção de Energia Elétrica Eireli - ME
AGRAVADOS: Maria Gonçalves El Kassis e outros
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fernanda Oliveira Silva
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
ENERGIA ELÉTRICA
IMISSÃO NA POSSE

DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGAÇÃO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 254 que, em ação de
desapropriação, ajuizada pela pessoa jurídica, concessionária de serviço
público, PB Produção de Energia Elétrica Eireli - ME, contra Maria
Gonçalves El Kassis e outros, condicionou a imissão na posse ao
depósito do valor correspondente à diferença entre o montante da oferta
e da avaliação provisória.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) o valor da oferta inicial está fundamentado no laudo técnico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278524-32.2019.8.26.0000 - Cerqueira César - VOTO no 24938 - LPF
3/4
avaliação, elaborado de acordo com os padrões definidos pela ABNT; b)
urgência para a realização das obras necessárias; c) incidência da
Súmula no 652, do C. STF; d) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o
provimento do recurso.
O recurso, preparado e tempestivo, foi encaminhado
à Mesa para o Julgamento.
Por fim, sobreveio o requerimento de desistência do
inconformismo, oferecido pela parte agravante (fls. 294).
É o relatório.
A hipótese é de homologação do requerimento de
desistência recursal, apresentado pela parte agravante.
Pois bem. A parte agravante postulou a desistência
do recurso de agravo de instrumento (fls. 294), o que deve ser acolhido,
independentemente da concordância da parte contrária, por força do
disposto no artigo 998 do CPC/15.
Portanto, a homologação da desistência recursal é de
absoluto rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278524-32.2019.8.26.0000 - Cerqueira César - VOTO no 24938 - LPF
4/4
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o requerimento
de desistência do recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte agravante.
FRANCISCO BIANCO
Relator